Tribunal: TJSP
Processo: 0009442-26.2011.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Publicidade enganosa. Alegação de ausência de informações claras a respeito de regulamento de sorteio em promoção de Dia das Mães realizado por Shopping Center. Consumidores que acabaram por consumir em lojas não participantes do sorteio, além de não ter sido respeitado horário de encerramento para troca dos cupons. Invocação de "perda da chance". Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Publicidade enganosa. Alegação de ausência de informações claras a respeito de regulamento de sorteio em promoção de Dia das Mães realizado por Shopping Center. Consumidores que acabaram por consumir em lojas não participantes do sorteio, além de não ter sido respeitado horário de encerramento para troca dos cupons. Invocação de "perda da chance". Sentença de improcedência, com condenação dos autores por litigância de má-fé. Insurgência por uma das autoras. Falha na prestação de serviços a consumidor. Matéria de competência recursal comum às Segunda e Terceira Subseções da Seção de Direto Privado. Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013, do TJSP. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009442-26.2011.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante MIRIAM
SILVA SOUSA ALEXANDRES, são apelados ASSOCIAÇAO DOS LOGISTAS DO
SHOPPING CENTER TABOAO e CIELO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009442-26.2011.8.26.0609 -Voto no 3.214
2
APELAÇÃO No 0009442-26.2011.8.26.0609
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: MIRIAM SILVA SOUSA ALEXANDRES
APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER TABOÃO
INTERESSADOS: EDUARDO TRAGINO DA SILVA, JOSEFA NICÉLIA SANTOS
SILVA, NATHALIA SCHINGIRY DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA, LETÍCIA
OLIVEIRA DE ALMEIDA, PRISCILA SANTOS SILVA e NAIRA CALIXTO DOS
SANTOS
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
JUIZ PROLATOR: RAFAEL RAUCH
VOTO No 3.214
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Publicidade enganosa. Alegação de ausência de informações
claras a respeito de regulamento de sorteio em promoção de Dia
das Mães realizado por Shopping Center. Consumidores que
acabaram por consumir em lojas não participantes do sorteio,
além de não ter sido respeitado horário de encerramento para
troca dos cupons. Invocação de “perda da chance”. Sentença de
improcedência, com condenação dos autores por litigância de
má-fé. Insurgência por uma das autoras. Falha na prestação de
serviços a consumidor. Matéria de competência recursal comum
às Segunda e Terceira Subseções da Seção de Direto Privado.
Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013, do TJSP. Incompetência
em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por MIRIAM SILVA SOUSA
ALEXANDRES contra a r. sentença de fls. 261/266, cujo relatório se adota, que nos autos da
ação de indenização por danos morais ajuizada contra ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO
SHOPPING CENTER TABOÃO, julgou improcedente o pedido, condenando os autores em
litigância de má-fé, com aplicação, de forma solidária, de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, bem como indenização de 20% sobre o mesmo valor, nos termos dos
artigos 17, II e V, e 18, ambos do CPC/1973, ambos a serem revertidos para as rés,
proporcionalmente, com correção monetária desde a propositura da ação, com juros de mora
de 1% ao mês, contados da publicação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009442-26.2011.8.26.0609 -Voto no 3.214
3
Também condenou os autores ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos aos patronos das partes
adversas, proporcionalmente fixados em 20% sobre o valor da causa.
Em seu apelo, a coautora MIRIAM invoca cerceamento de
defesa, aduzindo que pretendia produzir prova oral para comprovar as irregularidades
cometidas pela ré na relação de consumo. No mérito reitera a alegação da ausência de
informação clara e precisa acerca das lojas que participavam da Promoção de Dia das Mães, e
ainda, que não houve respeito ao horário em que se encerraria a troca de notas fiscais em
cupons para que se pudesse concorrer ao sorteio. Aduz que a ré não demonstra qualquer fato
plausível para justificar o descumprimento das normas de direito aplicáveis à relação de
consumo. Busca a reforma da sentença para que a ré seja condenada em indenização por
danos morais, conforme o pedido constante da inicial. Por fim, pugna pela concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita (fls. 269/274).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 283/288).
Autos distribuídos a esta relatora em 28.03.2019 (fls. 301).
Não houve oposição a julgamento virtual.
Em razão do tempo transcorrido entre a interposição do recurso
e o recebimento dos autos, foi determinado que a apelante comprovasse novamente sua
hipossuficiência financeira (fls. 312), o que foi feito, a fls. 315/318.
É O RELATÓRIO.
Diante dos documentos apresentados pela apelante, a demonstrar
sua incapacidade econômica, defiro gratuidade de justiça.
Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em
defeito de prestação de serviços por parte das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009442-26.2011.8.26.0609 -Voto no 3.214
4
Afirmaram os autores que o Shopping Taboão veiculou uma
Promoção de Dia das Mães que correu de 18.04.2011 a 08.05.2011, onde seria sorteado um
veículo Kia Soul 0Km em 09.05.2011, às 11h00. Ocorre que não teriam sido respeitadas as
leis aplicáveis à relação de consumo, pois não teriam sido divulgadas as lojas não
participantes da Promoção, levando os autores a consumirem em lojas em que não receberiam
notas fiscais que lhes dariam direito à troca por cupons. Também apontaram desrespeito ao
horário limite para troca das notas fiscais em cupons, o que teria resultado em perda da chance
a que autores concorressem com os cupons a que teriam direito, de que resultaram danos
morais.
Nos termos do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, são de competência preferencial e comum
às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras da Seção de Direito
Privado "as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços
escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia" (destaquei).
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte Paulista pelas
Câmaras correspondentes. Veja-se:
"Consumidor e processual. Ação de indenização por danos
morais julgada procedente. Pretensão da ré à reforma integral. Promoção de
Natal anunciada pela comerciante que teve o encerramento antecipado devido
ao limite imposto pela Caixa Econômica Federal para distribuição de números
da sorte para participação em sorteio que teve por base a extração da Loteria
Federal. Ausência de descumprimento do dever de informação. Regulamento
da promoção que informa a possibilidade de encerramento antecipado.
Encerramento informado na página eletrônica da promoção. Autora que tentou
se cadastrar na promoção quando já estava encerrada a promoção e que não se
desincumbiu do ônus de comprovar que no dia da compra e,
consequentemente, do recebimento do cupom da promoção, esta já estava
encerrada. Hipótese, ademais, que não configuraria perda de uma chance real e
séria. RECURSO PROVIDO." (Apelação n. 1001042-95.2017.8.26.0576; 27a
Câmara de Direito Privado, TJ-SP; Rel. Mourão Neto; j. 31.05.2019)
"INDENIZAÇÃO - Hipótese em que, por culpa das rés, o autor
foi impedido de participar de sorteio de Natal promovido por shopping center -
Sorteio com a participação de centenas ou mesmo milhares de pessoas -
Inexistência de chance séria e real de ser contemplado - Dano meramente
hipotético, não sendo passível de indenização - Ausência de comprovação de
abalo moral ou psíquico - Fatos narrados que não configuram danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009442-26.2011.8.26.0609 -Voto no 3.214
5
mas meros aborrecimentos - RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação n.
1006640-77.2015.8.26.0001; 11a Câmara de Direito Privado, TJ-SP; Rel.
Renato Rangel Desinano; j. 21.08.2017)
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Compra e venda
de bens móveis - Autor que adquiriu junto à ré cosméticos que lhe davam
direito ao recebimento de cupons para participação em sorteio promovido pela
ré ('Palavra Misteriosa') - Entrega tardia dos cupons - Requerente que sabia a
palavra e teria sido impedido de participar do sorteio - Sentença de
improcedência - DANOS MATERIAIS - Entrega com atraso dos cupons que
restou incontroversa - Aplicação da teoria da perda de uma chance que deve
levar em conta chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas
condições de obter uma situação futura melhor - Chance real de êxito que não
restou demonstrada - Ainda que os cupons fossem entregues a tempo, a
probabilidade de os cupons preenchidos pelo requerente estarem dentre os até
três sorteados em cada programa era mínima - Promoção válida em todo o
território nacional - Participação de centenas se não de milhares de cupons a
cada programa - Danos materiais no valor do prêmio que eram meramente
hipotéticos - DANO MORAL - Não configuração - Situação que não ultrapassa
o mero aborrecimento - Ausência de demonstração de que a conduta da ré
tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do
demandante ou a seus direitos personalíssimos Não comprovada situação de
sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação
Honorários
advocatícios
recursais
-
Negado
provimento."
(Apelação
n.
1001418-03.2017.8.26.0602; 25a Câmara de Direito Privado, TJ-SP; Rel. Hugo
Crepaldi; j. 27.09.2018).
Portanto, versando a presente demanda sobre falha na prestação
de serviços a consumidor, incompetente esta C. 9a Câmara de Direito Privado para apreciar o
presente apelo, devendo ser encaminhado para redistribuição a uma das Câmaras das Segunda
e Terceira Subseções da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, com determinação.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora